Tribunal: TJSP
Processo: 4004490-96.2013.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC – Decisão completa – Acórdão que apreciou toda a matéria objeto do recurso – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Prequestionamento – Admissibilidade - Inteligência do art. 1.025, do CPC – Embargos rejeitados.